Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602177-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602177-63.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 11/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602177-63.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Representação nº 0602177-63.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
Sergio Fernando Moro em face Alvaro Fernandes Dias, alegando que 29/8/22, o representado
veiculou inserção contendo propaganda eleitoral irregular no horário eleitoral gratuito - h.e.g. no
curso da programação da emissora de rádio BandNewsFM, em vista da menção direta feita à
pesquisa eleitoral registrada no Sistema PesqEle sob o código PR-07859/2022 - elaborada pela
IPEC (Inteligência Em Pesquisa E Consultoria Ltda.) - sem a indicação dos dados considerados
essenciais pelas Res.-TSE nº 23.600 e 23.610/2019. De modo específico, conforme o anexo a esta
Inicial, a peça publicitária possui o seguinte teor: "chamada da inserção, em forma de jingle: Álvaro
Dias! narradora: Pesquisa IPEC/Rede Globo confirma: Álvaro Dias tem 35% da preferência do
eleitor paranaense, 11 pontos acima do segundo colocado. O Povo do Paraná já sabe. apoiadora:
Vamos ganhar mais uma, hein! representado, em resposta: mais um, né? apoiadora: mais uma!
representado, em resposta: Com o apoio de você, ninguém segura. (Requer: A concessão de
medida de tutela de urgência, em sede liminar, a fim de determinar que: (a) o representado deixe de
enviar às emissoras de rádio a publicidade em questão para sua veiculação em inserções no curso
de suas respectivas programações, com a fixação de astreintes no valor de R$ 5.000 por
veiculação; e (b) as emissoras de rádio autorizadas a veicular propaganda eleitoral gratuita se
abstenham de veicular a publicidade irregular em questão; Subsidiariamente, caso indeferida a
tutela liminar, o julgamento de procedência, com a determinação em definitivo da cessação da
veiculação da publicidade irregular em questão nos termos da medida de urgência requerida).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
ALVARO FERNANDES DIAS (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
542
15/09/2022 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.222

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0602177-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
RECORRIDO: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL VEICULADA NO RÁDIO.
PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO HORÁRIO DA
VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA.
REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 17, II,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 17, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.608, a petição inicial
que verse sobre propaganda irregular deve
conter “informação de dia e horário em que
foi exibida e com a respectiva transcrição
da propaganda ou trecho impugnado;”.

2. Representação que se limitou a
transcrever o conteúdo e a indicar a data da
veiculação, sendo omissa quanto ao
horário.
Num. 43153542 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516132486500000042120610
Número do documento: 22091516132486500000042120610

3. Ausência de requisito essencial que
importa na inépcia da inicial, sendo de rigor
a extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por Sergio Fernando Moro (id 43103579) em
face da sentença que acolheu a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo representado
Álvaro Dias e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
CPC.

O recorrente sustenta, em síntese, que a ausência de indicação do horário em que foi veiculada a
propaganda questionada não impediu o exercício do contraditório, não sendo motivo bastante
para rejeição da inicial, requerendo, com base na teoria da causa madura, a análise do mérito.
Quanto a este, aduz a irregularidade de propaganda veiculada pelo representado na rádio no dia
29.08.22, sem indicar os dados essenciais relativos à pesquisa eleitoral mencionada, requerendo
ao final, a procedência da representação.

O recorrido manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 43131108).

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição (
sentença publicada em 09.09.2022; recurso interposto em 10.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.
Num. 43153542 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516132486500000042120610
Número do documento: 22091516132486500000042120610

Pretende o representante, em seu recurso, a reforma da sentença que reconheceu a inépcia da
inicial, diante da ausência de requisito essencial, a saber, a indicação do horário em que foi
veiculada no rádio, a propaganda eleitoral questionada.

Em que pesem as insurgências recursais, tenho que a sentença deve permanecer irretocável.

Com efeito, o artigo 17, II, da Resolução TSE nº 23.608 estabelece que:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:

(...)

II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a
informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva
transcrição da propaganda ou trecho impugnado; e (...)”

E, da detida análise da petição inicial, verifica-se que, apesar da transcrição do conteúdo
impugnado, com indicação da data (29 de agosto), a narrativa foi omissa quanto ao horário da
exibição da propaganda na modalidade inserção.

Assim, inconteste o descumprimento de exigência prevista no artigo 17, II, da Resolução TSE nº
23.608, fato que implica na inépcia da petição inicial.

Não se está aqui a questionar se houve ou não transmissão do conteúdo questionado, mas sim
de verificar o preenchimento dos requisitos exigidos para a propositura da inicial.

Tem-se que não cabe ao julgador simplesmente desconsiderar exigência legalmente prevista
para a propositura de demanda, mas sim ao causídico demonstrar o preenchimento dos
requisitos legais para processamento da demanda.

Portanto, verificada a ausência de requisito essencial à propositura da demanda, de rigor a
manutenção da extinção, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, cc artigo
17, II, da Resolução TSE nº 23.608.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
representante, mantendo-se irretocável a sentença, nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

Num. 43153542 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516132486500000042120610
Número do documento: 22091516132486500000042120610

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602177-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados
do RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA
CUNHA - PR74934, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148,
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601- RECORRIDO: ALVARO FERNANDES
DIAS - Advogados do RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José
Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153542 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 15/09/2022 16:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516132486500000042120610
Número do documento: 22091516132486500000042120610